Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732865-63.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos. 1.1. Já o art. 9° desse decreto prevê que na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 1.2. A Súmula n° 150, do STF, estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.3. Já a Súmula 383 do STF, estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 2. O termo inicial do prazo prescricional é 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual foi interrompido com a proposição do cumprimento de sentença em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, em 08/10/2019. Com isso, em 09/04/2022 findou o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se alcançada pela prescrição. 3. O pedido de apresentação das fichas financeiras é mero requerimento administrativo e não é apto a promover a interrupção do prazo prescricional. Precedentes TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Resolução do mérito com base no art. 487, II, do CPC. Condenação em honorários. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, afastando o advento da prescrição da pretensão executiva. Aduzem que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressaltam que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Asseveram que a prescrição da pretensão executória é afastada quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil, e 8o, do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Como destacado pela decisão agravada, o título executado transitou em julgado em 16/11/2012 e o sindicato apresentou cumprimento coletivo da sentença em 13/07/2015. Transitado em julgado a sentença proferida no cumprimento coletivo de sentença em 08/10/2019, iniciou-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, encerrando-se em 09/04/2022. Entretanto, o presente cumprimento individual da sentença foi apresentado em 14/12/2022, quando já alcançado pela prescrição. Acrescente-se que não deve ser acolhida a alegação da parte Agravada segundo a qual o requerimento das fichas financeiras seria causa de interrupção do prazo prescricional, a fim de evitar também a redução do prazo, conforme previsão contida na parte final da Súmula n° 383, do STF. Mesmo que considerado referido requerimento como pedido de obrigação de fazer, tal ato não seria capaz de interromper o prazo para o exercício da pretensão da obrigação de pagar, pois não há uma relação de dependência entre as obrigações (ID 53665430). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: O ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.892.684/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005